Tribunal: STF
Processo: ARE 1540840
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MULTA APLICADA.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que a matéria discutida envolvia a interpretação de legislação infraconstitucional e local, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se o recurso extraordinário é cabível diante da necessidade de interpretação de legislação local e reexame de provas.



    III. Razões de decidir



    3. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo ao qual se nega provimento. Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.